Tribunal: CARF
Processo: 17460.000972/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000972/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.762 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
EATON POWER SOLUTION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1989 a 30/08/1998
DEPÓSITO RECURSAL. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF.
Não se exige depósito recursal.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF. LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO. PRAZO.
É inconstitucional o artigo 45 Lei n° 8.212, de 1991. O prazo para novo
lançamento é de 5 anos contados data em que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado,
ressalvando-se, evidentemente, as competências decaídas quando da realização
do lançamento originário.
REQUISITO DE VALIDADE. OBSERVÂNCIA.
Observados os requisitos de validade do lançamento, não há que se falar em
nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
DIRETOR NÃO SÓCIO. SOCIEDADE LIMITADA. EMPREGADO.
Até o advento do novo Código Civil, o não sócio nomeado no contrato social
diretor de sociedade limitada era segurado obrigatório, na condição de
empregado da empresa, tendo em vista que o ordenamento jurídico não
contemplava a figura do diretor não empregado em sociedade limitada.
INTIMAÇÃO. ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência: a) até a competência 09/1994; e b)
para todas as competências do levantamento LS.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000972/2007-64
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000972/2007-64

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 523/555) interposto em face de decisão (e-
fls. 487/517) que julgou procedente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
37.831.017-2 (e-fls. 04/80), no valor total de R$ 329.270,02 a envolver as rubricas “11
Segurados”, “12 Empresa”, “13 Sat/rat” e “15 Terceiros” (levantamentos: DAT- DIFERENÇAS
DE S.A.T, DIF - DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO e LS - SALÁRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO) e competências 01/1989 a 08/1998, cientificada(o) em 05/08/2005 (e-fls.
04). O Relatório Fiscal consta das e-fls.89/91, ressaltando tratar-se de lançamento em
substituição à NFLD n° 35.029.104-7, anulada por vício de forma por Decisão-Notificação
emitida em 27/03/2001.
Na impugnação (e-fls. 113/132), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade da NFLD.
(c) Decadência parcial.
(d) Diretores não empregados.
(e) Seguro Acidente do Trabalho – SAT.
(f) Diferenças nos salários de contribuição.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 213/214), a fiscalização apresentou
a Informação Fiscal de e-fls. 217/218 informando que apesar de considerar a defesa meramente
protelatória, emitiu relatório substitutivo com reabertura do prazo de defesa (e-fls. 219, 220,
564/565). Intimada em 06/11/2006 (e-fls. 572), a empresa reiterou a defesa na petição de e-fls.
223/242.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 487/517):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/08/1998
Documento: NFLD 11.0 35.831.017-2, de 04/08/2005
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000972/2007-64

É lícito o lançamento por arbitramento, e a apuração por aferição indireta do salário de
contribuição, na ocorrência de recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
O prazo decadencial para a constituição do crédito previdenciário é de 10 (dez) anos,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E FUNDOS - TERCEIROS. DECADÊNCIA
Para as contribuições devidas a Terceiros, cujos fatos geradores tenham ocorrido antes
do RESP n° 58918/RJ, publicado no Diário de Justiça d 19/06/1995, o prazo
decadencial será de cinco anos; para aquelas cujos fatos geradores tenham ocorrido
depois do referido Recurso Especial, o prazo decadencial é de dez anos, em função da
mudança de critério jurídico pelo Superior Tribunal de Justiça (Parecer n° 2521 da
Consultoria do Ministério da Previdência Social, de 09/08/2001).
SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DIRETOR
EMPREGADO.
À época do fato gerador, é considerado diretor empregado aquele que, não sendo o
sócio gerente conforme determinado no Contrato Social, recebe desse a delegação dos
poderes de gerir a sociedade, sendo admitida a figura de terceiro como administrador
somente após a Lei n° 10.406/02 (Novo Código Civil), mas desde que haja previsão no
contrato social.
CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO - SAT (ATÉ
06/1997), E PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM
RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
ATIVIDADE PREPONDERANTE. LEGALIDADE.
A contribuição da empresa, para financiamento da complementação das prestações por
acidente do trabalho - SAT (competências até 06/97) / financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT (competências a partir de 07/97), incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com sua atividade
preponderante.
A cobrança do SAT/RAT reveste-se de legalidade, os elementos necessários à sua
exigência foram definidos em lei.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais; bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 03/04/2008 (e-fls. 519/521) e o
recurso voluntário (e-fls. 523/555) interposto em 05/05/2008 (e-fls. 557), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. Apresenta recurso voluntário tempestivo, sem depósito
recursal (RE 388.359).
(b) Decadência. A NFLD em questão foi lavrada em substituição da NFLD
35.029.104-7, a qual foi anulada em 27.03.2001. Observou-se o prazo do art.
173, II, do CTN. Contudo, diante da constituição da primeira NFLD em
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000972/2007-64

27/10/1999, os débitos do período de 01/1989 a 09/1994 estão abarcados pela
decadência (CTN, art. 150, §4°).
(c) Nulidade da NFLD. Não foram observados os requisitos para a válida
constituição do crédito tributário (Constituição, arts. 5°, II, e 37, caput; Lei n°
9.784, de 1999, art. 2°, caput; princípios da legalidade, verdade material e
motivação; e doutrina), pois: (1) a fiscalização não apresenta motivo legal e
nem fático para a alegação de os diretores serem empregados da empresa e
nem indica quais seriam esses diretores e em quais períodos e nem qual seria
a base de cálculo para cada dirigente; (2) não se apresentou qualquer dado,
informação ou documento para a classificação como de risco alto e a adoção
da alíquota SAT de 3%; (3) não se apresentou qualquer memória de cálculo,
planilha ou relatório para as diferenças nos salários de contribuição
informados pela recorrente, a se possibilitar a verificação dos empregados
envolvidos.
(d) Diretores não empregados. A fiscalização não discorre sobre as atividades
exercidas pelos diretores e nem demonstra a caracterização da relação de
emprego. Irrelevante sua indicação na RAIS, pois a legislação admite a figura
do diretor não empregado em sociedade limitada e sua inclusão na RAIS. Em
face do contrato social, os diretores da recorrente exercem gerência e
administração da sociedade, a excluir o caráter de subordinação do cargo. A
diretoria é autônoma, não tendo a fiscalização demonstrado subordinação. Os
diretores assumiram o risco de sua atividade perante os sócios, inclusive
pessoalmente (CTN, art. 135, III), havendo vínculo de gestão e não
subordinação.
(e) SAT. Houve reenquadramento da alíquota SAT para o período de 11/1995 a
08/1998 em relação ao estabelecimento n° 62.532.007/0056-85, dedicado
exclusivamente às atividades comerciais da empresa, bem como depósito de
mercadorias e organização e conferência de cargas para entrega a clientes, a
atrair a alíquota de 2%. Apenas ao estabelecimento fabril se aplica a alíquota
de 3%.
(f) Diferenças nos salários de contribuição. A diferença decorre do fato de a base
da RAIS incluir benefícios que não compõe o salário de contribuição, como
por exemplo participação nos lucros, pagamentos a diretores sem vínculo
dentre outros. Logo, não restou demonstrada a incorreção.
(g) Intimação. Requer que as intimações sejam enviadas para a empresa e para o
endereço dos advogados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000972/2007-64

Admissibilidade. Diante da intimação na quinta-feira dia 03/04/2008 (e-fls.
519/521), o recurso interposto na segunda-feira dia 05/05/2008 (e-fls. 557) é tempestivo
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Não se exige depósito recursal (Súmula Vinculante
n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008, art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. A Decisão-Notificação a anular o lançamento originário por vício
formal consta das e-fls. 433/436, tendo sido cientificada ao chefe do Serviço de Arrecadação em
23/08/2001 (e-fls. 438) e à empresa em 05/11/2001 (e-fls. 439).
A recorrente reconhece que a NFLD n° 35.029.104-7 foi anulada por vício formal
e que foi observado o prazo do art. 173, II, do CTN (e-fls. 530).
Nesse ponto, ressalto que o Relatório Fiscal Substitutivo (e-fls. 219, 220,
564/565) e planilhas anexas e- fls. 566/568 foram cientificados em 06/11/2006 (e-fls. 572),
contudo, em última análise, não agregou efetivamente motivação nova ao Relatório Fiscal
Substituído (e-fls. 89/91) em relação aos levantamentos DIF e DAT, sendo que as tabelas que o
instruem são baseadas nas tabelas anexas ao Relatório Fiscal da NFLD n° 35.029.104-7
(respectivamente, e-fls. 329/331 e e-fls. 324/328), ambos (tabelas e Relatório da NFLD n°
35.029.104-7) de conhecimento da empresa, e o Relatório Fiscal Substituído já asseverava que se
estava a lançar os mesmos fatos geradores da NFLD n° 35.029.104-7. Portanto, considero que o
Relatório Fiscal Substitutivo e suas planilhas anexas não complementaram o lançamento
cientificado em 05/08/2005 (e-fls. 04) em relação aos levantamentos DIF e DAT, restando
observado o prazo do art. 173, II, do CTN.
O mesmo não pode ser dito em relação ao levantamento LS, pois o Relatório
Fiscal Substituído (e-fls. 89/91) menciona apenas as diferenças apuradas em relação ao SAT
(levantamento DAT) e sobre pagamentos efetuados a diretores considerados empregados
(levantamento DIF). A motivação no lançamento substitutivo em relação ao levantamento LS foi
efetivamente veiculada apenas no Relatório Fiscal Substitutivo, ainda que o levantamento
constasse do DAD – Discriminativo Analítico do Débito e demais anexos emitidos em sistema
informatizado da Previdência Social.
Assim, a Decisão-Notificação em relação à Fazenda Nacional tornou-se definitiva
após o transcurso do prazo para apresentação de recurso voluntário pelo Chefe da Divisão de
Arrecadação, este cientificado em 23/08/2001 (e-fls. 438). Por conseguinte, tendo havido efetiva
complementação do lançamento no que toca ao levantamento LS, complementação cientificada
em 06/11/2006 e-fls. 572), restou o prazo do art. 173, II, do CTN ultrapassado para o
levantamento LS.
Em relação ao lançamento original, a recorrente sustenta a inobservância do prazo
decadencial nas competências 01/1989 a 09/1994. Nesse período, há lançamento apenas em
relação ao levantamento DIF (e-fls. 07/16), rubrica “12 Empresa”.
A NFLD n° 35.029.104-7 foi cientificada em 27/10/1999 (e-fls. 261). Logo,
considerando o art. 173, I, do CTN, a decadência se operaria até a competência 11/1994 e,
considerando o art. 150, § 4°, do CTN, a decadência se operaria até a competência 09/1994. Para
as competências 10/1994 e 11/1994, houve antecipação parcial de pagamento, conforme
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000972/2007-64

explicitam de forma didática as tabelas de e-fls. 330 e-fls. 566, inexistindo lançamento
competência 13 (e-fls. 17).
Logo, considerando a Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, deve
ser acolhida a pretensão de estarem decaídas as competências 01/1989 a 09/1994 (CTN, art. 150,
§ 4°), bem como integralmente decaído o lançamento referente ao levantamento LS (CTN, art.
173, II).
Nulidade da NFLD. A alegação de nulidade por não se ter apresentado qualquer
memória de cálculo, planilha ou relatório para as diferenças nos salários de contribuição
informados pela recorrente, a se possibilitar a verificação dos empregados envolvidos, resta
prejudicada em razão da declaração da decadência em relação ao levantamento LS.
O Relatório Fiscal Substituído (e-fls. 89/91), mesmo sem a explicitação do
Relatório Fiscal Substitutivo (e-fls. 219, 220, 564/565), veiculou a motivação de haver vínculo
de emprego em relação ao diretor não sócio de sociedade limitada, constando os valores
apurados para o levantamento DIF no Relatório de Lançamentos (e-fls. 57/66), ainda que sem a
explicitação nominal dos envolvidos. A ausência da indicação nominal não dificultou a defesa,
pois os valores foram apurados a partir da documentação em poder do recorrente, sendo eventual
cerceamento espancado pelo Relatório Fiscal Substitutivo a apontar nominalmente os segurados
(e-fls. 219).
O Relatório Fiscal Substituído (e-fls. 89/91), mesmo sem a explicitação do
Relatório Fiscal Substitutivo (e-fls. 219, 220, 564/565), veiculou a motivação de os valores
referentes ao SAT terem se mantidos inalterados em razão de a empresa não ter apresentado
comprovação quanto às atividades desenvolvidas em cada estabelecimento.
Por conseguinte, não vislumbrando inobservância de requisito para a válida
constituição do crédito tributário, rejeito a preliminar de nulidade da NFLD.
Diretores não empregados. A recorrente não nega que os diretores considerados
empregados não eram sócios da sociedade limitada, afirmando que os diretores nomeados no
contrato social da sociedade eram verdadeiros diretores, em acepção análoga aos diretores das
sociedades anônimas.
Como bem assevera a decisão recorrida, a lide em questão deve ser dirimida pela
aplicação do Parecer MPAS/CJ n° 2.484, de 05/06/2001, publicado no Diário Oficial da União
de 16/06/2001, com aprovação do Ministro de Estado da Previdência Social e Assistência Social,
transcrevo:
PARECER/CJ No 2.484 - DOU DE 11/06/2001
ASSUNTO: Diretor empregado de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada.
Aprovo. Publique-se.
Em 05 de junho de 2001.
ROBERTO BRANT
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO COMERCIAL. SOCIEDADE
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DIRETOR EMPREGADO. A
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000972/2007-64

sociedade por cotas é administrada por sócios-gerentes, obrigatoriamente pessoas que
tenham contribuído para a formação do capital social (sócios). Já na sociedade anônima,
a administração fica a cargo, além do Conselho de Administração, da Diretoria, sendo
que os diretores não precisam ser, necessariamente, acionistas da empresa. Assim, não
existe nas sociedades por cotas a figura do diretor não empregado, exclusivo das
sociedades anônimas. Diretor de sociedade limitada apenas pode ser, portanto, diretor
empregado.
Esta Consultoria Jurídica é instada a manifestar-se sobre a hipótese de se considerar o
diretor de sociedade por cotas de responsabilidade limitada como segurado empregado
ou contribuinte individual.
2. Para tanto, mister se faz uma retrospectiva das legislações que regulamentaram o
custeio, e que vigoraram em diferentes períodos. Inicialmente, encontra- se o Decreto no
83.081, de 24 de janeiro de 1979, Regulamento da Previdência Social, alterado pelo
Decreto no 90.817 de 17 de janeiro de 1985, que estabelecia, in verbis:
Art. 5o É segurado obrigatório da previdência social urbana, filiado ao regime da CLPS e
legislação posterior pertinente, ressalvadas as exceções expressas:
V - o titular de firma individual urbana e o diretor, membro de Conselho de Administração de
sociedade anônima, sócio gerente, sócio solidário, sócio cotista que recebe “pró labore” e
sócio de indústria de empresa de qualquer natureza, urbana ou rural; (grifamos)
3. Assim, verifica-se que a legislação elencava a figura do diretor como segurado
obrigatório, sem, contudo, estabelecer qualquer espécie de distinção.
4. Posteriormente, o Decreto no 356, de 7 de dezembro de 1991, e, após, em idêntico
sentido, o Decreto no 612, de 21 de julho de 1992, passou a distinguir o diretor
empregado do diretor não empregado, trazendo em suas disposições:
Art. 10. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter não eventual a empresa,
sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
III - como empresário:
b) o diretor não empregado;
e) o sócio-cotista que participa da gestão ou que recebe remuneração decorrente de seu
trabalho, na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural;
§ 1o Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco do
empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção, mantendo as
características inerentes à relação de emprego. (grifo nosso)
5. Após, foi editado o Decreto no 2.173, de 5 de março de 1997, que depois de elencar o
diretor empregado e não empregado - bem como o sócio cotista - como segurados
obrigatórios da mesma maneira dos diplomas acima, esclarecia:
Art. 10 São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter não eventual a empresa,
sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
III - como empresário:
b) o diretor não empregado;
e) o sócio-cotista que participa da gestão ou que recebe remuneração decorrente de seu
trabalho, na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural;
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000972/2007-64

§ 2o Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do
empreendimento, seja promovido para cargo de direção, mantendo as características inerentes
à relação de emprego.
§ 3o Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico
do empreendimento, seja eleito, por assembleia geral dos acionistas, para cargo de direção das
sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. (grifo
nosso)
6. Deste modo, verifica-se que nos Decretos transcritos, indiferente se faz, para a
caracterização do diretor empregado e do diretor não empregado, o fato de participarem
ou não do risco econômico da atividade desenvolvida pela sociedade. Ademais, claro
está que a figura do diretor não empregado refere-se tão somente às sociedades
anônimas, posto que, além do Decreto no 2.173/97 dispor expressamente nesse sentido
no § 3o de seu art. 10, tais legislações trazem consignado o caso do sócio-cotista nas
sociedades por cotas de responsabilidade limitada.
7. Por fim, o atual Regulamento da Previdência Social, Decreto no 3.048, de 06 de maio
de 1999, modificado pelo Decreto no 3.265, de 29 de novembro de 1999, assim dispõe
sobre a questão:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não eventual,
sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
V - como contribuinte individual:
f) o diretor não empregado e o membro de conselho de administração na sociedade anônima;
h) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho na
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural;
§ 2o Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do
empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades
anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego.
§ 3o Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico
do empreendimento, seja eleito, por assembleia geral dos acionistas, para cargo de direção das
sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. (grifo
nosso)
8. Atualmente, portanto, a figura do diretor não empregado é segurado obrigatório como
contribuinte individual e não mais como empregador conforme acontecia outrora.
Ressalte-se que, mais uma vez, consta, de forma expressa, o diretor não empregado
como relativo à sociedade anônima, havendo previsão do sócio-cotista e do sócio-
gerente em relação à sociedade por cotas, os quais, também, passaram a contribuir como
contribuintes individuais.
9. Por oportuno, cabe estabelecer um paralelo entre as sociedades por cotas de
responsabilidade limitada e as sociedades anônimas. Em primeiro lugar, temos que
ambas as sociedades são sociedades limitadas, ou seja, seus sócios respondem de forma
limitada pelas obrigações sociais, variando as regras de determinação do limite da
responsabilidade desses sócios. Necessário consignar que, nas sociedades por cotas de
responsabilidade limitada, a limitação da responsabilidade é dos sócios que a compõem,
e não da sociedade, que tem em seu patrimônio a garantia de seus credores, isto é, a
sociedade comercial responderá ilimitadamente pelas suas obrigações sociais, já que
pessoais dela. Desta forma, será limitada a responsabilidade subsidiária dos sócios pelas
obrigações sociais, posto que só responderão pelo que falta para a integralização do
capital social. Por sua vez, a sociedade por ações tem o seu capital social fracionado em
unidades representadas por ações, sendo que seus sócios - acionistas - respondem pelas
obrigações sociais até o limite do que falta para a integralização das ações de que sejam
titulares.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000972/2007-64

10. Dado o panorama geral das sociedades, cabe-nos analisar os aspectos quanto a
administração destas. Na sociedade por cotas encontramos a figura da gerência,
exercida apenas por quem é sócio da sociedade, vale dizer, a representação legal não
pode ser exercida por quem não tenha contribuído para a formação do capital social.
Assim, gerente é o sócio ou sócios nomeados no contrato social para essa função,
podendo, no entanto, ser substituído se essa for a vontade da maioria societária. O
mestre Rubens Requião salienta que:
...podem os sócios cotistas, na elaboração do contrato social, dar uma estrutura simplificada à
sociedade, como também imprimir-lhe um arcabouço mais sofisticado. A administração, por
exemplo, admite ser concebida com a simplicidade das típicas sociedades de pessoas, em que
um sócio apenas desempenha a gerência e representa ativa e passivamente a sociedade. Pode,
ao contrário, estabelecer uma gerência colegiada, em que dois ou mais sócios desempenham a
administração da sociedade, agindo em seu conjunto, sendo necessárias duas ou mais
assinaturas para obrigá-la em face de terceiros.
11. E termina por concluir:
...somente os sócios podem integrar a administração, cujos cargos não podem ser preenchidos
por estranhos à sociedade. Isso se deduz dos vários preceitos legais que, ao regularem a
administração da sociedade, sempre se referem a sócios-gerentes. (grifo nosso)
12. Na sociedade por cotas, o sócio-gerente pode ser escolhido de diversas maneiras. O
que primeiro deve ser observado é que, no silêncio do contrato, todos os sócios cotistas
são tidos como gerentes. Esse contrato social pode trazer designado o sócio-gerente,
como pode prever que sua escolha será feita através de assembleia dos cotistas, ocasião
em que será eleito por maioria. Diferentemente ocorre nas sociedades por ações. Nestas,
os administradores podem ser tanto do Conselho de Administração quanto da Diretoria.
O primeiro, órgão de deliberação, é intermediário entre a assembleia geral e a diretoria,
e estabelece a política econômica, social e financeira a ser seguida pela sociedade,
exercendo vigilância permanente sobre os executivos lotados na diretoria; enquanto a
segunda é composta por dois ou mais diretores eleitos, que não precisam ser,
necessariamente, acionistas da empresa, e são destituídos a qualquer tempo pelo
conselho de administração, se houver, ou pela assembleia geral, se aquele não existir. A
diretoria é o órgão executivo da sociedade, órgão de representação da companhia, a qual
é representada legalmente pelo diretor a quem se atribuir esta competência específica.
Este é o ensinamento de Fábio Ulhoa Coelho, que sobre as sociedades anônimas,
leciona:
A diretoria é o órgão de representação legal da companhia e de execução das deliberações da
assembleia geral e do conselho de administração...Os diretores não precisam ser,
necessariamente, acionistas da companhia... A representação legal compete àquele diretor ao
qual for atribuída esta competência específica pelo estatuto, ou, omisso este, por deliberação
do conselho de administração. Se inexistir seja previsão estatutária, seja deliberação do
conselho, a representação legal competirá a qualquer dos diretores da companhia (art. 144).
13. Assim, não existe a figura do diretor não empregado na sociedade por cotas. Neste
tipo de sociedade, o sócio, vale dizer, contribuinte individual, ou será sócio-cotista, ou
será sócio-gerente. Deste modo, se a sociedade por cotas de responsabilidade limitada
elege um diretor, o faz na qualidade de empregado, nunca de empregador. Situação
completamente diferente ocorre no caso das sociedades anônimas. Aqui, há como falar
em diretor empregado ou não empregado, tendo em vista que esse tipo de sociedade
possui a diretoria como seu órgão de administração, prevendo que o diretor eleito pode
ou não ser acionista da empresa: caso em que será diretor não empregado (condição de
empregador) e diretor empregado, respectivamente.
Desta forma, conclui-se que o diretor eleito de sociedade limitada é segurado
obrigatório, na condição de empregado da empresa, tendo em vista a falta de previsão
em nosso ordenamento jurídico da pessoa do diretor não empregado nesses tipos
societários.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000972/2007-64

Brasília, 05 de junho de 2001.
DANIELA HENRIQUES SARAIVA
Assistente da Consultoria Jurídica
De acordo
À consideração superior.
Brasília, 05 de junho de 2001.
INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA
Coordenadora-Geral de Direito Previdenciário
Aprovo.
À consideração do Senhor Ministro.
Brasília, 05 de junho de 2001.
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS
Consultor Jurídico
Após o advento do novo Código Civil, o parecer em questão foi revogado pelo
Parecer MPS/CJ no 3.398, de 2004, aprovado pelo Ministro de Estado. Contudo, as conclusões
do parecer revogado se mantém válidas para o período anterior ao Código Civil de 2002, como já
decidido no Acórdão 2402-004.652, de 11 de março de 2015, cuja ementa pertinente transcrevo:
DIRETOR DE SOCIEDADE LIMITADA. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO
EMPREGADO.
Anteriormente ao Código Civil de 2002, o não sócio ocupante de cargo de diretor de
sociedade limitada era segurado empregado, pois somente aos sócios cabia a gerência
da sociedade.
O Código Civil de 2002 permitiu, à sociedade limitada, designar não sócio para
gerenciá-la e representa-la com autonomia, devendo fazê-lo em contrato social ou ato
separado.
Subsiste a subordinação do trabalhador não sócio, ocupante de cargo de diretoria, que
não tenha sido designado administrador da sociedade em contrato social ou em ata de
assembleia de sócios ou documento assemelhado.
Acórdão 2402-004.652, de 11 de março de 2015
Por conseguinte, toda a argumentação da recorrente cai por terra quando se
considera que o ordenamento jurídico ao tempo dos fatos geradores não contemplava a figura do
diretor não empregado em sociedade limitada.
SAT. O Relatório Fiscal da NFLD n° 35.029.104-7 asseverava que o código SAT
informado, 119132-2, enseja a alíquota de 3%, sendo apurada a diferença de 1% para o
estabelecimento 62.532.007/0056-85 (e-fls. 326). O Relatório Fiscal Substituído afirma que se
manteve inalterado os valores referentes ao SAT em razão de a empresa não apresentar a
comprovação quanto às atividades desenvolvidas em cada estabelecimento.(e-fls. 90), argumento
reiterado no Relatório Fiscal Substitutivo (e-fls. 220). Logo, a fiscalização efetuou o lançamento
por manter inalterada a alíquota SAT resultante do código informado nas GRPSs, não tendo a
contribuinte apresentado prova a demonstrar seu argumento de o estabelecimento
62.532.007/0056-85 fazer jus à alíquota de 2%.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000972/2007-64

Diferenças nos salários de contribuição. Prejudicado em razão da decadência do
levantamento LS.
Intimação. Não é cabível a intimação na pessoa do advogado e nem postagem de
intimação para seu endereço profissional (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23; e Súmula CARF
n° 110).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a decadência: a) até a competência 09/1994; e b)
para todas as competências do levantamento LS.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital